Tribunal: TJMT
Processo: 1000467-51.2025.8.11.0018
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000467-51.2025.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CLAUDETE APARECIDA RICIERI VENDRAMETTO - CPF: 323.408.009-78 (RECORRIDO), SAMANTHA KARINE SEMENSATO ENGEROFF - CPF: 025.087.071-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1000467-51.2025.8.11.0018

Recurso Cível Inominado n.º
1000467-51.2025.8.11.0018

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Claudete Aparecida Ricieri Vendrametto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA APOSENTADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EM RAZÃO DE CARDIOPATIA GRAVE. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DO DIAGNÓSTICO MÉDICO. DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL. LIMITAÇÃO DA RESTITUIÇÃO AOS TERMOS DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA
EXTRA PETITA
. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por ente público estadual contra sentença proferida em ação de repetição de indébito cumulada com pedido de reconhecimento de isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria. A autora, servidora aposentada, diagnosticada com cardiopatia grave em janeiro de 2021, pleiteou a restituição dos valores de imposto de renda retidos indevidamente entre janeiro de 2021 e março de 2023. A sentença reconheceu o direito à isenção e condenou o Estado de Mato Grosso à restituição dos valores referentes aos últimos cinco anos, em desconformidade com o pedido da inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se houve julgamento
extra petita
ao se condenar à restituição em período superior ao pleiteado; (iii) fixar o termo inicial da isenção do imposto de renda para efeitos de restituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Estado de Mato Grosso, mesmo tendo instituído o MTPREV como regime próprio de previdência, é responsável direto pela gestão da folha de pagamento e cessação de descontos indevidos, o que lhe confere legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

4.

A sentença excede os limites do pedido inicial ao determinar a restituição de valores relativos aos últimos cinco anos, quando a autora expressamente limitou o pedido ao período de janeiro de 2021 a março de 2023, configurando julgamento
extra petita
, vedado pelo artigo 492 do Código de Processo Civil, o que impõe sua adequação aos limites da demanda.

5.

O termo inicial da isenção do imposto de renda deve ser fixado na data do diagnóstico da doença grave, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n.º 598) e entendimento reiterado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo prescindível a existência de laudo oficial quando há provas médicas idôneas nos autos.

6.

Laudos médicos juntados aos autos atestam que a autora foi diagnosticada com miocardiopatia dilatada e insuficiência cardíaca em janeiro de 2021, razão pela qual a restituição dos valores retidos indevidamente deve abranger exclusivamente o período de janeiro de 2021 a março de 2023, conforme delimitado na petição inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O Estado de Mato Grosso possui legitimidade para figurar no polo passivo de demandas que visam à restituição de valores indevidamente descontados em folha de pagamento, mesmo nos casos em que os valores sejam destinados ao regime próprio de previdência estadual.

2.

A sentença que ultrapassa os limites objetivos do pedido inicial configura julgamento
extra petita
e deve ser adequada à extensão da demanda.

3.

A isenção do imposto de renda prevista na Lei n.º 7.713/1988, artigo 6º, inciso XIV, pode ser reconhecida judicialmente com base em laudos médicos particulares, sendo prescindível o laudo oficial, conforme a Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça, e seus efeitos devem retroagir à data do diagnóstico da moléstia grave.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 37, § 6º; Código de Processo Civil, artigos 141 e 492; Lei n.º 7.713/1988, artigo 6º, inciso XIV; Lei n.º 9.099/1995, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Súmula 598; TJMT, Apelação Cível n.º 1031768-88.2018.8.11.0041, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 12.03.2024; TJMT, Apelação Cível n.º 1008460-47.2023.8.11.0041, rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 29.10.2024; TJMT, Recurso Inominado n.º 1008413-13.2022.8.11.0040, rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 17.11.2023; TJMT, Recurso Inominado n.º 1053387-24.2023.8.11.0001, rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 22.04.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1000467-51.2025.8.11.0018

Recurso Cível Inominado n.º
1000467-51.2025.8.11.0018

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Claudete Aparecida Ricieri Vendrametto.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
do Estado de Mato Grosso
.

Ação:
Repetição de Indébito – Imposto de Renda.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
-MT.

Sentença (Id.

314561945
)
:
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, declarando o direito adquirido da autora à isenção do imposto de renda retido na fonte dos seus vencimentos e condenou o recorrente a promover o indébito na forma simples das importâncias indevidamente descontadas da autora, correspondente aos últimos 05 (cinco) anos, considerando que o diagnóstico da doença ocorreu no mês de janeiro de 2021
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

311126873
):
sustenta sua ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda e, no mérito, defende que o termo inicial da isenção deve ser a data do laudo pericial oficial (06/12/2022). Requer, ainda, a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, pois a condenação extrapolou o período pleiteado na inicial.

Contrarrazões
(Id. 314561949): pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1000467-51.2025.8.11.0018

Recurso Cível Inominado n.º
1000467-51.2025.8.11.0018

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Claudete Aparecida Ricieri Vendrametto.

VOTO

EMINENTES PARES

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente Ação de Repetição de Indébito proposta
Claudete Aparecida Ricieri Vendrametto em
desfavor do
recorrente,
na qual alega, em síntese, que é servidora pública aposentada, portadora de cardiopatia grave diagnosticada em janeiro de 2021, pleiteando a restituição dos valores de Imposto de Renda retidos indevidamente no período de janeiro de 2021 a março de 2023, uma vez que o recorrente já reconheceu o direito administrativamente a partir de março de 2023.

A sentença reconheceu o direito à isenção e condenou o Estado à restituição dos valores correspondentes aos últimos cinco anos, considerando o diagnóstico da doença em janeiro de 2021.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente: a) ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, devendo responder a MTPREV; b) que o termo inicial da isenção deve ser a data do laudo pericial oficial (06/12/2022); c) nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, pois a condenação extrapolou o período pleiteado na inicial.

Em contrarrazões, pugna a recorrida pela manutenção integral da sentença, sustentando a legitimidade do Estado e a correção do termo inicial fixado.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, ressalte-se que, embora o ente político tenha criado o instituto previdenciário próprio (MTPREV), responsável direto pelo pagamento dos benefícios previdenciários de seus servidores e pensionistas, é o Estado de Mato Grosso, afinal, o garantidor e provedor do pagamento desses benefícios.

O Estado de Mato Grosso é legitimo para responder pelos descontos indevidos em folha de pagamento, eis que atua como gestor da folha, sendo responsável pela cessação dos descontos, ainda que os valores recolhidos sejam destinados ao MTPREV.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INCORPORAÇÃO OU RESTITUIÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA – EXERCÍCIO DE CARGOS DE DIREÇÃO E COORDENAÇÃO – SENTENÇA IMPROCEDENTE – INCONFORMISMO DA AUTORA – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98 – APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE NO ATO DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA – SENTENÇA MANTIDA NESSE PONTO – CONDENAÇÃO SUBSIDIÁRIA - RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RETIDAS INDEVIDAMENTE – LEGITIMIDADE PASSIVA ESTADO DE MATO GROSSO – MTPREV - RESPONSABILIDADE DE RESTITUIÇÃO – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO –VALORES A SEREM RESTITUIDOS ATUALIZADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – SUCUMBÊNCIA RECIPROCA. Com o advento da EC nº 20/98, as disposições legais estaduais que permitiam a incorporação aos proventos de aposentadoria dos valores financeiros referentes ao exercício de cargos comissionados ou funções gratificadas foram tacitamente revogadas por serem materialmente incompatíveis com a nova redação do artigo 40 da CF/88, de modo que não há que se cogitar da aplicação de leis revogadas quando da transferência para a inatividade em período bem posterior. Se as verbas em questão (gratificações pelo exercício de funções de confiança e cargos em comissão) não foram mais incorporadas à remuneração da servidora, para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria, devem ser devolvidos os valores descontados a titulo de contribuição previdenciária sobre tais verbas. Embora o ente político tenha criado o instituto previdenciário próprio (MTPrev), responsável direto pelo pagamento dos benefícios previdenciários de seus servidores e pensionistas, é o Estado de Mato Grosso, no final das contas, o garantidor e provedor do pagamento desses benefícios, razão pela qual não há que se falar em sua ilegitimidade passiva. Vale dizer, não comprovou a repercussão negativa do evento impugnado em sua esfera íntima. Sendo necessária a comprovação do dano moral sofrido, o que não se verifica nos autos, além disso, os valores a serem ressarcidos a apelante serão devidamente atualizados até o presente momento, não havendo que se falar em maiores prejuízos. Sobre os valores a serem ressarcidos a apelante, para o ano de 2008 devem ser aplicados os juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Temas nº 810 do STF e nº 905 do STJ) e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, aplica-se somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1031768-88.2018.8.11.0041, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/03/2024)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – SERVIDORA APOSENTADA EM RAZÃO DE MOLÉSTIA GRAVE - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - ACOLHIDA - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO - NÃO ATENDE A UM DOS REQUISITOS ESSENCIAIS DO ARTIGO 1.010 DO CPC - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - FALTA DE ATAQUE ÀS RAZÕES DE DECIDIR QUANTO À EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – RECURSO DA PARTE AUTORA - VALORES RETIDOS APÓS JANEIRO DE 2015 – LEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - RECURSO PROVIDO. 1 - Nas razões do recurso deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o desacerto da decisão atacada, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade. 2 - O Estado de Mato Grosso é legitimo para responder pelos descontos indevidos em folha de pagamento, eis que, atua como gestor da folha, sendo responsável pela cessação dos descontos, ainda que os valores recolhidos sejam destinados ao MTPREV.

(TJ-MT 10049197920188110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 25/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/07/2022)”.

Por essas razões, REJEITA-SE a preliminar de ilegitimidade passiva arguida nas razões do recurso.

DA OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA

Analisando a petição inicial, verifica-se que a autora delimitou expressamente seu pedido ao período de janeiro de 2021 a março de 2023, conforme se extrai do seguinte trecho:
"os descontos a título de Imposto de Renda retidos em fonte relacionados aos meses de janeiro de 2021 à março de 2023 são considerados indevidos"
.

A própria autora reconhece que o ente público deixou de promover os descontos administrativamente a partir de março de 2023.

A sentença, contudo, condenou o Estado à restituição dos valores correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, o que extrapola os limites do pedido inicial.

O artigo 492 do Código de Processo Civil é claro ao vedar ao juiz condenar a parte em quantidade superior ao demandado. Nos Juizados Especiais, embora prevaleçam os princípios da simplicidade e informalidade, não se pode ignorar os limites objetivos da demanda.

Assim, constata-se que a sentença julgou a demanda fora dos limites dos pedidos iniciais.

Logo, a sentença é
extra petita
e, por se tratar de matéria de ordem pública, pode e deve ser reconhecida em qualquer grau de jurisdição.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO - PROVIMENTO DIFERENTE DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA EXTRA PETITA - SENTENÇA ANULADA. É extra petita a sentença que, ao apreciar a demanda sem tecer qualquer consideração sobre a causa de pedir apresentada na inicial, julga pedido diverso do pretendido pelo autor. A nulidade da sentença extra petita é matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício pelo juízo.

(TJ-MT - RI: 10246498820218110003, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 15/09/2023)”.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais – acordo entre as partes – validade – ausencia de homologação pelo juízo - PRELIMINAR DE OFÍCIO – SENTENÇA EXTRA PETITA – NULIDADE – CASSAÇÃO. O julgador só pode conhecer de questões suscitadas pela parte, sendo o vedado o julgamento, além, (ultra petita), aquém (infra petita) ou fora dos pedidos (extra petita), nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC. No caso, as partes requereram a homologação do acordo firmado. Desse modo, não retam dúvidas de que foi concedido algo diferente do requerido, sendo assim, a sentença é nula e deve ser cassada.

(TJ-MT - AC: 10170151020228110002, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2023)”.

Desse modo, está claro que foi analisado algo diferente do que foi requerido na inicial e, dessa forma, tal parte da sentença é nula e deve ser desconstituída.

Assim,
ACOLHO
a preliminar de julgamento
extra petita,
para liminar a condenação ao período expressamente pleiteado na inicial (janeiro de 2021 a março de 2023).

DO MÉRITO

Quanto ao mérito, a questão central consiste em definir o termo inicial para a restituição dos valores de Imposto de Renda.

A Lei n.º 7.713/88, em seu artigo 6º, XIV, estabelece a isenção para portadores de cardiopatia grave, mesmo quando a doença seja diagnosticada após a aposentadoria.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 598, consolidou o entendimento de que
"é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova"
.

No caso em análise, os laudos médicos juntados aos autos comprovam de forma inequívoca que a autora foi diagnosticada com cardiopatia grave em janeiro de 2021. O laudo cardiológico emitido pelo médico Dr. Rafael Cezar Valentini (CRM-MT 9908) atesta que "a paciente foi diagnosticada em janeiro/2021 com miocardiopatia dilatada e insuficiência cardíaca" (Id. 314561923).

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se orientado no sentido de que o termo inicial da isenção deve ser fixado na data do diagnóstico da doença, não na data do laudo pericial oficial, confira-se:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE . ISENÇÃO TRIBUTÁRIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RETROAÇÃO DA ISENÇÃO AO INÍCIO DA ENFERMIDADE. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA ANTERIOR AO LAUDO OFICIAL. DISPENSA DE LAUDO PERICIAL OFICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA MOLÉSTIA . SÚMULA 598, DO STJ. LIVRE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO. RECURSO PROVIDO.

I . Caso em exame 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de retroação da isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria do autor, servidor público aposentado, diagnosticado com cardiopatia grave, requerendo a retroação da isenção ao ano de 2000. II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão consiste em definir se a comprovação da moléstia grave por documentos médicos diversos pode ensejar a retroação da isenção tributária, dispensando-se a necessidade de laudo pericial oficial para a concessão do benefício. III. Razões de decidir 3. O art . 6º, XIV, da L. 7.713/1988 prevê isenção de imposto de renda para portadores de moléstia grave, independentemente do momento do diagnóstico. 4 . A Súmula 598 do STJ e a jurisprudência consolidada permitem a comprovação da doença grave por meio de documentos médicos diversos, desde que convincentes, dispensando-se laudo oficial, o que autoriza o reconhecimento da doença desde o ano de 2000, conforme requerido. 5. A devolução dos valores recolhidos indevidamente deve ser limitada aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, observando a prescrição quinquenal.

IV . Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A comprovação da moléstia grave mediante documentos médicos diversos, ainda que ausente laudo pericial oficial, é suficiente para o reconhecimento da isenção de imposto de renda, com efeitos retroativos à data do diagnóstico, respeitada a prescrição quinquenal."

Dispositivos relevantes citados: L . 7.713/1988, art. 6º, XIV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598; STJ, REsp 1416147/RN, Rel . Min. Eliana Calmon; AgRg no AREsp 145082/PE, Rel. Min. Humberto Martins; TJMT, Apelação Cível nº 1027173-07 .2022.8.11.0041, Rel . Des. Gilberto Lopes Bussiki, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 24/09/2024, DJE 01/10/2024; TJMT, Apelação Cível nº 1008317-29.2021 .8.11.0041, Rel. Des . Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19/02/2024, DJE 28/02/2024; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1030230-25.2023.8 .11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j . 04/06/2024, DJE 13/06/2024.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10084604720238110041, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 29/10/2024, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/10/2024)”.

“RECURSO INOMINADO FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. SENTENÇA QUE JULGOU O PROCESSO EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUÍDA . RECURSO PROVIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 4º, CPC. PRETENSÃO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA . PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. LAUDO MÉDICO. PRESCINDIBILIDADE. LIVRE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO . SÚMULA 598 DO STJ. ISENÇÃO DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. MOLÉSTIA COMPROVADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO . MARCO INICIAL A PARTIR DA DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO PROVIDO. O portador de moléstia grave tem direito à isenção de imposto de renda de pessoa física, desde que atenda a dois requisitos: que se trate de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares) e que o contribuinte apresente uma das enfermidades previstas no artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/98 . Constatando que se encontra em condições de imediato julgamento, deve ser o feito julgado nos termos do artigo 1.013, § 4º do Código de Processo Civil. “Igualmente é direito inafastável do requerente a restituição dos valores indevidamente retidos na fonte a partir da data em que se constatou a moléstia grave, sob pena de enriquecimento sem causa do Ente Público Fiscalizador, atitude repudiada pelo ordenamento jurídico pátrio” (Apelação / Remessa Necessária 34478/2015, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, julgado em 10/11/2015, publicado no DJE 17/11/2015) .

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1008413-13.2022.8.11 .0040, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/11/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/11/2023)”.

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADA - DESNECESSIDADE DA FORMULAÇÃO DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO REFORMADO - ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - PORTADOR DE PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE - LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL - PRESCINDIBILIDADE - LIVRE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO - SÚMULA 598 DO STJ - ISENÇÃO DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO - MANTIDA - TERMO INICIAL - DATA DA CONSTATAÇÃO DA DOENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É desnecessário o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação visando à declaração de isenção do desconto de imposto de renda dos proventos de aposentadoria do servidor estadual, por isso, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir .

2. A isenção prevista na Lei nº 7.713/88, em seu art. 6º, incisos XIV e XXI, estão elencadas as hipóteses de isenção com relação a proventos de aposentadoria ou reforma, e os valores relativos a pensões, quando os respectivos titulares forem acometidos de doença incapacitante, nos casos e nas condições previstas .

3. In casu, restou demonstrado que a enfermidade sofrida pelo reclamante se enquadra nas hipóteses legais, logo, presente seu direito à integralidade dos proventos de aposentadoria por invalidez.

4. “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova” (Súmula 598 do STJ) .

5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado de que o termo inicial da isenção deverá ser fixado na data em que comprovada a doença, mediante diagnóstico médico.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art . 46 da Lei nº 9.099/95.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1053387-24.2023 .8.11.0001, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 22/04/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 25/04/2024)”.

Assim, o termo inicial deve ser janeiro de 2021, data do diagnóstico médico, tal como consignado na sentença combatida.

Por essas razões, conheço do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado de Mato Grosso, todavia,
ACOLHO
a preliminar de julgamento
extra petita,
DANDO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para limitar o período da restituição de janeiro de 2021 a março de 2023, conforme pleiteado pela autora e,
no mérito
,
NEGO PROVIMENTO
ao pedido recursal, uma vez que o termo inicial da isenção é janeiro de 2021, data do diagnóstico da cardiopatia grave, conforme comprovado por laudos médicos idôneos.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, considerando o êxito parcial do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025